Tribunal: TJDFT
Processo: 0725378-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0725378-47.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RIO ALIMENTOS EIRELI - ME, FREDERICO KURT VOLLSTEDT BASTOS, RAFAEL OSORIO RIBEIRO, ROSA MARIA VOLLSTEDT BASTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada desfavor de ROSA MARIA VOLLSTEDT BASTOS e OUTROS: Diante da ausência de comprovação de efetividade da medida e sobrecarga da Vara e Cartório com o cumprimento de diligências inócuas, indefiro o pedido de expedição de ofícios às Fintechs e administradoras de cartões de crédito, para que informem a existência de cadastro em nome do executado e de eventual saldo depositado. Retornem os autos à suspensão, nos termos da decisão precedente. O Agravante sustenta que os bancos digitais não são vinculados ao sistema financeiro e assim não são alcançados pelo BACENJUD. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a expedição de ofício às Fintechs listadas pelo Agravante na demanda originária, para fins de consulta acerca da existência de cadastro dos Agravados e eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 18036404). É o relatório. Decido. Não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar, tendo em vista que, até o julgamento do recurso, o processo permanecerá suspenso, conforme averbado na parte final da decisão agravada. Seja como for, a cooperação judicial autorizada pelos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. A cooperação judicial não pode entrar em cena antes que o exequente desempenhe os ônus, deveres e obrigações, sobretudo quando a providência requerida envolve a quebra de sigilo de dados. Não é o que se divisa nos autos, pelo menos neste juízo de cognição sumária, pois não há evidência de que o Agravante exauriu as providências ao seu alcance. Demais disso, é preciso ficar demonstrado nos autos que os bancos digitais escapam à normatização do sistema financeiro e estão fora do alcance do BACENJUD. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se os Agravados para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator